Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-11.2020.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001473-11.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[YASMIM MESQUITA DA SILVA - CPF: 062.590.451-66 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001473-11.2020.8.11.0005

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Yasmim Mesquita

Recorrida(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTECNICA NÃO ACOLHIDA. EVIDÊNCIAS DA EXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE CONTRATO FIRMADO PELA CONSUMIDORA E DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS EM OUTRO PROCESSO AJUIZADO PELA AUTORA EM DESFAVOR DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante à necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária, pois o contrato está acompanhado dos documentos pessoais da Autora, sendo que a assinatura oposta é idêntica as demais constantes dos autos, razão pela qual não acolho a preliminar.

2.
A Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, no valor de R$138,71, sendo que nesse feito a Reclamada instruiu a sua defesa com cópia de contrato firmado, cédula de identidade, bem como declaração de residência firmada pela própria autora, além de faturas, relatório de chamadas originadas e recebidas e histórico de pagamento, circunstâncias que evidenciam existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento.

3. O credor que determina a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como acolheu o pedido contraposto para condenar a Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 138,71, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021